Tribunal: STF
Processo: RE 96879
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-07
Data de publicação: 1982-05-07

Ementa:
- Responsabilidade civil. Acidente ferroviário. Indenização sob a forma de pensão mensal à vítima. Inaplicação da prescrição quinquenal, dado que não se trata de prestações de pensões alimentícias. Incidência do art. 177 e não do art. 178, § 10, item I, ambos do Código Civil. Recurso extraordinário conhecido em parte e provido.